Tribunal: TJMT
Processo: 1043791-95.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043791-95.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO - CPF: 041.620.889-42 (RECORRIDO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO AMBIENTAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CF – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Configurada a desídia e a inércia injustificável da Administração em analisar processo administrativo, a segurança deve ser concedida, ante a ofensa aos princípios da celeridade, eficiência e da razoabilidade.

2. Sentença ratificada em sede de Reexame Necessário de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança 1043791-95.2020.811.0041, interposto por Bruna Cristina de Souza Polato, em face do Secretário Adjunto de Gestão Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA/MT,

que concedeu a ordem e determinou, tão somente, à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual nº 7.692/2002, hipótese que deverá se pronunciar no prazo de 20 (vinte) dias, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos em lei.

Não houve interposição de recurso.

Remessa dos autos ao Tribunal para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Scaloppe, ressaltou que o órgão ambiental já procedeu a análise do requerimento da Autora, opinando pela ausência de interesse processual. (Id 89434996)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que a análise do pedido administrativo somente ocorreu em razão de liminar deferida nos autos, razão pela qual não há falar-se em perda do objeto da ação, motivo pelo qual conheço do presente Reexame Necessário de Sentença.

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida nos autos da Ação Mandamental nº 1043791-95.2020.811.0041, que concedeu a ordem, para que o requerimento apresentado pela Impetrante fosse apreciado no prazo legal.

De acordo com a narrativa exposta na exordial, a Impetrante foi autuada e teve a área embargada pela SEMA, em 2019, apresentando defesa administrativa tempestivamente, sem resposta até a data da interposição da ação – 03/09/2020.

Destaca que apresentou aditamento de defesa, com base em novos fatos, reforçando o pedido de desembargo e apresentando laudo técnico que demonstraria que se trata de área consolidada.

O Magistrado da instância singela entendeu que a demora pelo Órgão Estadual em apresentar resposta ao Impetrante acerca do pedido administrativo fere o princípio da duração razoável do processo.

Transcrevo parte da sentença:

“(...)

Com efeito, diferentemente do sustentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, infere-se que, em razão da inexistência de prazos específicos previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013, impõe-se neste caso a aplicação dos prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002.

Desse modo, numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam. Nota-se, que o art. 36 estabelece
prazos específicos
para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, os quais variam de 02 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o art. 37, fixa um
prazo global
, de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que lhe foram apresentados.

Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte impetrante apresentou aditamento de defesa, com base em fatos novos, além de pedido de desembargo da área, apresentando laudo técnico que demonstraria que se trata de área consolidada.

Em razão de tais fatos, a Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração emitiu o despacho n. 873/SGPA/SEMA/2020, encaminhando os autos para a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, para que esta realizasse dinâmica de desmate do período compreendido entre de 2007 a 2017, com o intuito de averiguar se a área embargada seria consolidada e/ou inserida em ARL, fazendo constar ainda do mesmo pedido de urgência em razão do embargo existente.

Extrai-se ainda que, passados mais de 90 (noventa) dias, –
considerando a data da impetração da presente ação mandamental
– o órgão ambiental ainda não havia se manifestado sobre o requerimento apresentado, em razão da não elaboração da dinâmica de desmate, afrontando os princípios da eficiência e razoável duração do processo.

Desse modo, infere-se que o órgão ambiental não está cumprindo os prazos previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002, em desconformidade, portanto, com o prazo máximo estabelecido no art. 37, da Lei Estadual n. 7.692/2002, uma vez que o processo administrativo encontrava-se paralisado indevidamente.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

1.Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição.
(...)
(MS 13728 / DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 08/02/2012)”. [sem destaque no original].

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação Exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”

(MS 10792/DF. Terceira Seção. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Publicado em 21-8-2006).

Frise-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos por lei (artigos 36 e 37, da Lei Estadual n. 7.692/2002) para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente quando o requerimento administrativo para desembargo da propriedade rural estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 20 (vinte) dias (artigo 36, inciso VII)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.” (
sic
Id 88262099) [Grifo no original]

De início cumpre asseverar que a atuação do Poder Judiciário, no que se refere ao controle jurisdicional do processo administrativo, deve se limitar ao campo restrito da regularidade/legalidade do procedimento, observando a preservação de direitos e garantias individuais da Impetrante enquanto contribuinte do Estado de Mato Grosso, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.

É cediço que no âmbito estadual, o processo administrativo encontra-se regulamentado pela Lei nº. 7.692/2002, a qual prevê no seu art. 37, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A própria Constituição Federal também prevê o princípio da duração razoável do processo, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, sendo defeso à Administração protelar sua decisão nos feitos administrativos. Vejamos:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Dentro desse contexto, entendo que a inércia injustificada da Administração ofende direito líquido e certo da Requerente, por inobservar prazo razoável para apreciação do pleito, em ofensa direta também ao princípio da eficiência que deve reger à Administração.

Com efeito, o princípio da eficiência, imposto ao agente público visando a realização de suas atribuições, com presteza, perfeição e rendimento funcional, é considerado um moderno princípio da função administrativa, a qual já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, estabelecendo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e dos seus membros.

É inevitável o dever do administrador em analisar o pedido apresentado pelo Impetrante, concluindo o processamento e emitir sua decisão em um prazo que atenda aos princípios da razoabilidade e da eficiência.

Não se pode comungar com a Administração ao permitir que ela, silencie diante de pedido administrativo, esquivando-se de motivação expressa para o invocado ato administrativo.

Ora, na hipótese concreta dos autos, certo é que o requerimento do Impetrante, foi feito administrativamente em 2019, e até a data da impetração do presente Mandado de Segurança, 03/09/2020, não havia sido analisado pelo Impetrado, fato configurador de omissão reprovável, bem como a patente violação a direito líquido e certo, garantido constitucionalmente à Impetrante.

Irretocável assim a sentença que concedeu a segurança, em parte, para determinar à autoridade coatora que proceda com a análise do procedimento administrativo elencado na exordial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Diante do acima exposto, em sede REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021